Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), VALTEMIR FERREIRA BARBOSA - CNPJ: 70.431.655/0001-08 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 19 A 21/06/24 EM RAZAO DA AUSENCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VALTEMIR FERREIRA BARBOSA

AGRAVANTE(S):

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIRO INTERESSADO:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3% DO VALOR DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – POSTULADA REDUÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 2%, NA FORMA DO ART. 25, § 4° DA LEI 11.101/05 – PRÉVIA OPÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DE “PLANO ESPECIAL” QUE CONSTITUI HIPÓTESE DE CABIMENTO DA REMUNERAÇÃO REDUZIDA, E NÃO CONDIÇÃO PARA O BENEFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Segundo prescreve o §5o do art.24 da Lei n. 11.105/2005 “a
remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte,
bem como
na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.”

Ao se utilizar da expressão “bem como”, a dicção do aludido dispositivo deixa clarividente que a apresentação de plano especial de soerguimento constitui apenas uma das hipóteses do cabimento da remuneração reduzida e não uma condição ao alcance do benefício.

Desta feita, nos feitos recuperacionais que tenham por postulante uma microempresa ou microempreendedor, o limite da remuneração do administrador judicial será de 2% do valor dos créditos submetidos à recuperação ou dos bens alienados na falência, independentemente de ter, ou não, optado pela apresentação de plano especial de que tratam os artigos 70 a 72 da LRF.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VALTEMIR FERREIRA BARBOSA

AGRAVANTE(S):

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIRO INTERESSADO:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
VALTEMIR FERREIRA BARBOSA
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1031480-67.2023.8.11.0041 por ele ajuizada que, mediante rejeição de embargos declaratórios, manteve, dentre outras coisas, a fixação da remuneração do administrador judicial em 3% do valor do passivo.

Narra o agravante que, constituindo, de fato, uma microempresa, de maneira a não dispor uma estrutura robusta, tampouco luxuosa, desde a inicial de seu pedido de recuperação judicial pugnou que remuneração do administrador judicial fosse nos limites do previsto no

§ 5o do art.24 da Lei 11.101/05, qual seja, de até 2% (dois por cento) do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial.

Registra que aos 19/09/2023 sobreveio decisão que, embora tivesse louvavelmente deferido o processamento da recuperação judicial, fixou a remuneração da administração judicial em 3% (três por cento) do passivo submetido ao feito recuperacional, pelo que opôs embargos declaratórios para suscitar a inobservância da limitação legal do percentual da remuneração do administrador judicial, os quais, todavia, restaram rejeitados.

Inconformado, sustenta que sua condição de microempresa está demonstrada pelo
Cartão CPNJ
e na
Certidão Simplificada
emitida pela JUCEMAT de maneira que a limitação do percentual de remuneração do administrador se trata de uma prerrogativa que lhe é garantida pela lei (art.24, §5o).

Afirma que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a apresentação de
plano especial
não é requisito para a limitação dos honorários do administrador judicial, tratando-se de mera liberalidade da microempresa, mesmo porque, o §1o do art.70 da Lei n. 11.101/2005 é expresso em informar que as empresas do referido porte “poderão” apresentar esse tipo de plano.

Assevera que se mantidos os honorários no percentual definido, além de afrontar a legislação de regência, na decisão recorrida agravará os problemas financeiros do devedor, aumentando as chances de não pagamento dos demais credores, ou ainda pior, da própria falência, o que seria prejudicial à toda a coletividade, de modo que todo o esforço até aqui despendido pode ser tornar em inócuo, colocando em risco o objetivo final do legislador que é o de proteger a atividade empresarial.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, postulando, no mérito, pelo provimento final do agravo a fim
limitar a remuneração do administrador judicial nos termos do artigo 24, § 5o, da Lei 11.101/05, qual seja, em 2% sobre os créditos sujeitos à recuperação judicial.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 203122672.

Apesar de devidamente intimada, a administradora judicial não apresentou contrarrazões no prazo legal, consoante certidão de ID. n. 210669157.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 213115190, do Dr.
José Basílio Gonçalves
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os argumentos recursais em cotejo com a decisão agravada, é possível denotar que a controvérsia recursal pretende dirimir se o benefício previsto no §5o do art. 24 da Lei n. 11.101/2005 somente contempla as microempresas em recuperação que optaram, desde o início, pela apresentação de plano especial, na forma dos artigos 70 e 71, ambos da mesma
lex
.

E sem maiores delongas, cumpre informar que a resposta a tal indagação é negativa.

Nesse particular, fato é que ao condicionar o beneplácito da remuneração limitada de 2% a um pressuposto não exigido na norma, o juízo singular impôs um empecilho adicional ao direito da microempresa recuperanda, que não foi prevista, muito menos exigida pelo legislador.

Aliás, ao lançar mão da expressão “bem como”, a dicção do §5o do art. 24 da Lei n. 11.101/2005 deixa clarividente que a apresentação de plano especial de soerguimento constitui apenas uma das hipóteses do cabimento da remuneração reduzida e não uma condição ao alcance do benefício. Senão vejamos:

“Art.24. [...]

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte,
bem como
na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.”

Note-se, portando, que o benefício tem cabimento em três hipóteses, a saber: (
a
)
no caso de a recuperanda ser microempresa
; (
b
) empresa de pequeno porte;
ou
, (
c
) ser produtor optante pela apresentação de plano especial.

No caso, o fato de o recuperando agravante constituir uma microempresa, consoante demonstram a Certidão Simplificada de ID. n. 202500661 e o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA de ID. n. 202499196, já preenche suficientemente a hipótese de cabimento do direito ao pagamento da remuneração reduzido do administrador.

Não por outra razão, o STJ já firmou entendimento de que nos feitos recuperacionais que tenham por postulante uma microempresa ou microempreendedor o limite da remuneração do administrador judicial será inexoravelmente de 2% do valor dos créditos submetidos à recuperação ou dos bens alienados na falência, independentemente de ter, ou não, optado pela apresentação de plano especial de que tratam os artigos 70 a 72 da LRF. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ‘em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência’ ficando a remuneração ‘reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte’ (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o). 2.
A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional
. 3.
A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei
. 4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.825.555/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/6/2021.)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente agravo para limitar a remuneração do administrador judicial a 2% sobre os créditos sujeitos à recuperação judicial, nos termos do artigo 24, § 5o, da Lei 11.101/05.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024